Tribunal: STF
Processo: HC 85678
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PROCEDIMENTO PENAL - ARQUIVAMENTO ORDENADO POR MAGISTRADO COMPETENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE O “PARQUET”, POR INTERMÉDIO DE NOVO REPRESENTANTE E MEDIANTE REINTERPRETAÇÃO E NOVA QUALIFICAÇÃO DOS MESMOS FATOS, CHEGAR A CONCLUSÃO DIVERSA DAQUELA QUE MOTIVOU O SEU ANTERIOR PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.